Tribunal: TJDFT
Processo: 0803520-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIZINHOS. OFENSAS E AMEAÇAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face da sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em decorrência de desavença entre vizinhos.
2. Recurso da requerida: O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a requerida interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, restando deserto o recurso. Somente foi recolhido o preparo e na data de 9/7/2025, após o escoamento do prazo legal (ID 74198163). Ofertadas contrarrazões (ID 74198165). O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Recurso da requerida não conhecido por deserção.
3. Recurso do autor: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Informou que é vizinho da requerida, porém a convivência entre ambos não é harmônica. Narrou que no dia 30/03/2024, estava no bar localizado na parte debaixo do prédio onde residem, ocasião em que, indagada pelo requerente se havia algum problema, a requerida proferiu uma série de ofensas direcionadas ao requerente – “viado, bicha”. Noticiou que, apesar de ter aguardado alguns minutos para retornar ao seu imóvel, ao subir as escadas, foi surpreendido com a requerida portando uma faca. Afirmou que a requerida batia com a faca no corrimão e proferia sérias ameaças, tais como: “sobe aqui pra você ver o que eu tenho pra você...”, “Essa situação só vai se resolver na faca”, oportunidade em que foi acionada a PM, culminando com processo judicial e transação penal. Asseverou que no dia 5/10/2024, novamente encontrou com a requerida no bar localizado embaixo do prédio, oportunidade em que ela proferiu xingamentos homofóbicos – ““VEADO”, “BICHA”, “VAGABUNDO”. Apontou que após os xingamentos, a requerida subiu ao seu apartamento e jogou pela janela água com resíduos e sujeiras, atingindo o requerente e demais pessoas que se encontravam no estabelecimento. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que restaram caracterizados nos autos os três requisitos para a existência do dano moral: conduta ilícita, dano e nexo causal. Sustentou que mesmo após a realização de transação penal, a requerida insistiu em desonrar publicamente a imagem do autor, proferindo diversas ofensas vinculadas pela orientação sexual do requerente e lhe jogando água com sujeira publicamente. Argumentou que, em razão dos ataques sofridos, escalados de forma cada vez mais severa, se viu obrigado a mudar de endereço, a fim de preservar sua integridade física e psíquica. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor da condenação em danos morais, para o patamar pedido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Incontroverso nos autos a prática de atos contrários aos bons costumes e perturbadores de sossego, perpetrado pela requerida, conforme consta da sentença, cuja conclusão não constituiu matéria devolvida, em face do não conhecimento do recurso da requerida.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No caso em tela, embora se reconheça a gravidade das condutas perpetradas, a majoração do valor indenizatório, na via recursal, demanda demonstração de que o valor fixado na origem é flagrantemente desproporcional aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, o que não se verifica nos autos. O montante de R$ 3.600,00, embora considerado modesto pelo ofendido, mostra-se razoável diante do conjunto probatório, das condições econômicas das partes e da necessidade de observância à função pedagógica sem incorrer em punição financeira demasiada ou enriquecimento sem causa.
9. Ademais, a intervenção da instância revisora no montante fixado a título de danos morais somente se justifica quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face da situação financeira da ofensora, posto que não foram demonstradas circunstâncias especiais a recomendar a majoração do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da requerida não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.
11. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.